Tribunal: TJPA
Processo: 0890844-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890844-97.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO: FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de danos elétricos suportados por segurado, causados por oscilação de tensão. A embargante alegou omissão no julgado quanto à violação ao art. 489, § 1º, IV do CPC; desconsideração de norma regulatória da ANEEL (Resolução 1000/2021); inobservância da Súmula 80 do TJGO; inexistência de ato ilícito e de obrigação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique sua integração; e (ii) estabelecer se os fundamentos invocados pela embargante demonstram vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não têm função substitutiva da decisão recorrida, mas apenas integrativa ou aclaratória, conforme estabelecido no art. 1.022 do CPC. A doutrina de Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire destaca que tais embargos não devem ser utilizados como instrumento de reforma do julgado, sob pena de violação aos limites do contraditório substancial e da coisa julgada.

4.

O acórdão impugnado analisou fundamentadamente os elementos essenciais da controvérsia, especialmente a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e o direito de regresso da seguradora, com base nos arts. 37, § 6º da CF/88, 14 do CDC e 786 do CC, bem como na Súmula 188 do STF, afastando qualquer omissão relevante.

5.

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL foi rejeitada, pois a parte embargante não indicou cláusula, artigo ou item específico violado, inexistindo, portanto, obrigação do julgador de enfrentar tese não adequadamente fundamentada. A omissão, como ensina Leonardo Carneiro da Cunha, decorre da ausência de enfrentamento de questão de fato ou de direito posta pelas partes, o que não se verificou no caso.

6.

A invocação da Súmula 80 do TJGO também não se sustenta, pois os laudos técnicos comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação na rede elétrica, tendo a embargante optado pelo julgamento antecipado, abdicando da produção de prova contrária.

7.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os argumentos jurídicos deduzidos, demonstrando a inexistência dos vícios apontados e confirmando o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração visam integrar ou esclarecer decisão judicial, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.

2.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de tensão é objetiva, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade.

3.

A ausência de indicação específica de norma regulatória supostamente violada impede o reconhecimento de omissão no julgado.

4.

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta adequadamente os argumentos relevantes ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. Embargos de Declaração e o devido processo legal substancial.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Apreciação das questões controvertidas como dever do juiz.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO: FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Declaratórios
contra

acórdão( Vide PJe ID
26091526)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alegou ausência de nexo causal, inobservância de procedimento regulatório da ANEEL e irregularidade no laudo técnico apresentado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, independentemente da notificação prévia; e (ii) estabelecer se a seguradora, ao indenizar seu segurado, tem direito de regresso contra a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados aos consumidores é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, permitindo o direito de regresso contra o causador do dano.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora confirmou que os danos elétricos decorreram de oscilação de tensão na rede, comprovando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados.

6. A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

2. A seguradora que indeniza o segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024.( PJe ID 25398185)

Em razões recursais
,
o
Embargante
argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

-violação ao artigo 489, § 1º, IV do CPC por não examinar o acórdão as premissas recursais, que enseja nulidade do acórdão por ausência de fundamentação;

- desatenção ao direito regulatório materializado na Resolução 1000/2021-ANEELe a súmula 80 do TJGO;

- ato ilícito não configurado a afastar a responsabilidade apontada e

- obrigação indenizatória não configurada.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 2819073)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

28304394)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO: FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alegou ausência de nexo causal, inobservância de procedimento regulatório da ANEEL e irregularidade no laudo técnico apresentado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, independentemente da notificação prévia; e (ii) estabelecer se a seguradora, ao indenizar seu segurado, tem direito de regresso contra a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados aos consumidores é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, permitindo o direito de regresso contra o causador do dano.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora confirmou que os danos elétricos decorreram de oscilação de tensão na rede, comprovando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados.

6. A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

2. A seguradora que indeniza o segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024.( PJe ID 25398185)

Ao vício eleito:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
dirige a omissão na violação aos ditames do artigo 489,

1º, IV do CPC, às diretrizes da Resolução 1000/2021- ANEEL e enunciado sumular 80 do TJGO.

Súmula 80 do TJGO
. São esses os dizeres do enunciado sumular:

Nas ações regressivas ajuizadas por seguradora em desfavor de concessionária de energia elétrica deve haver comprovação suficiente de que os equipamentos dos segurados foram danificados em razão da falha atribuível à concessionária de energia elétrica.

Inaplicável ao caso concreto eis que
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
demonstrou a existência do sinistro e sua autoria atribuída à Embargante que, ao invés de rebater os laudos técnicos juntados que apontaram “
as oscilações elétricas como responsável à pane nos equipamentos elétricos. ( PJe ID 15315049, páginas 9 e 11)”, requereu erroneamente o julgamento antecipado da lide,

abdicando dos meios probatórios que detinha em mãos ao sustento da resistida.( PJe ID 25398182).

Diante disso, não há incidir o conteúdo da súmula indicada dado o comportamento processual de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a ensejar a rejeição do argumento.

Resolução 1000/2021- ANEEL.
Diz que o acórdão afrontou direito regulatório, mas não insere quanto cláusula, artigo, item ou congênere em que houve essa violação.

Ao contrário, deteve-se a citar o enunciado sumular acima mencionado, a colacionar jurisprudências outras e inserir textos legais sem cotejá-los com a Resolução 1000/2021 – ANEEL, cuja omissão argumentativa, a bem da verdade, parte da própria Embargante e não do acórdão combatido, que perfeito no exame da objurgada a não comportar outras digressões.

Artigo 489,

1º, IV do CPC
. O acórdão analisou o sentido da norma do artigo 786 do CC, conjugando-a aos moldes da súmula 188 do STF sob a lente dos pontos delineados no Recurso de Apelação, que afasta a frágil alegação de acórdão não fundamentado.

Estar-se-á frete à sub-rogação cujos núcleos dirigidos no acórdão combatido não foram rechaçados pela Embargante que escolheu erradamente pelo julgamento antecipado ao desencontro da qualidade da demanda a qual se insere.

Rejeito a premissa, portanto.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É o

voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 21 jul. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 21 jul. 2025.

Belém, 12/08/2025